Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DO JULGADOR E VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Não é nesta oportunidade do Recurso da Apelação a ocasião própria processual própria para a discussão de parcialidade de juiz, até mesmo porque, referida Autoridade deveria ser ouvida no incidente. Mas, não havendo comprovação da parcialidade da Sentenciante, mas meras suposições e insatisfações com a duração prolongada da prisão cautelar e diálogo com o M. P., afasta-se a alegação de nulidade.

2. Verificado que os documentos juntados pela advogada da vítima foram prescindíveis à comprovação dos fatos e da condenação por violação por medida protetiva não há que se falar em nulidade. Ausência de prejuízo para a Defesa.

3. O relato da vítima corroborado pelo próprio apelante no sentido de que foram violadas as medidas protetivas inviabilizam o pleito absolutório.

4. A manifestação anterior da vítima por intermédio de mensagens, ou até mesmo o consentimento da vítima não afastam o descumprimento do das medidas pelo acusado que assumiu o envio de mensagens, pois permanece vigente a determinação judicial de proibição de contato.

5. Negado provimento ao recurso.